Tribunal: TJSP
Processo: 4000380-87.2013.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada – Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Sentença proferida que fica agora adequada, decretando-se a nulidade da mesma, na parte em que acabou por violar a coisa julgada.

Recurso desprovido, com anotação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519502
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000380-87.2013.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados LÁZARA EDINA CUNHA DE AQUINO, MÁRCIA MARIA
AQUINO SILVESTRE, MARÍLIA AQUINO SILVEIRA e ESPOLIO DE RUI
TEIXEIRA DE AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com anotação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000380-87.2013.8.26.0037 - Araraquara 2/5
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: LÁZARA EDINA CUNHA DE AQUINO, MÁRCIA MARIA AQUINO
SILVESTRE, MARÍLIA AQUINO SILVEIRA E ESPOLIO DE RUI TEIXEIRA DE
AQUINO
VOTO no 124.538
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas
Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas
matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro
grau
Decisão anterior que se apresenta irrecorrível

Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação
reapreciada Preclusão Reconhecimento.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL
JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a
ação coletiva Matéria que foi assim decidida na sentença da
Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de
violação à coisa julgada Entendimento, outrossim, nesse sentido
pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo Sentença
proferida que fica agora adequada, decretando-se a nulidade da
mesma, na parte em que acabou por violar a coisa julgada.
Recurso desprovido, com anotação.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a
execução, nos termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, necessidade de suspensão do processo em
razão do REsp no 1.391.198-RS; depósito foi realizado como garantia do juízo, e não
pagamento; e excesso de execução, pois os juros de mora devem ser afastados, ou sua
incidência deve ser a partir da citação na execução. Por fim, aponta dispositivos para fins
de prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões recursais o
faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação, e foram apreciadas na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000380-87.2013.8.26.0037 - Araraquara 3/5
da decisão de fls. 114/116, decisão esta, aliás, da qual foram interpostos recursos, os quais
não foram conhecidos.
Havia o MM. Juiz a quo julgado acolhido em parte a impugnação, apenas
para determinar o fim de computar os juros moratórios desde a citação do presente feito.
Decorrido o prazo para recurso da decisão adrede mencionada, foi
determinado o pagamento da dívida, na forma do art. 475-J, do Código de Processo Civil
de 1973, e realizado o pagamento, após manifestação das partes, foi extinto o processo.
Vem, então, o recorrente se insurgir, contra a determinação constante na decisão
efetivamente impugnada (fls. 615), trazendo-se, como acima destacado, as mesmas
matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau, solução esta, remarque-se,
apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
decidida, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Todavia, de ofício, no que toca ao termo inicial dos juros de mora, é caso
de corrigir-se a solução dada na decisão supra mencionada, uma vez que, claramente violou
a coisa julgada no processo formada.
Como já foi nessa Câmara decidido milhares de vezes, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e confirmada pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, o marco inicial de fluência dos
juros moratórios é a data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000380-87.2013.8.26.0037 - Araraquara 4/5
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na sentença
exequenda, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não mais poderia
haver discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui, de ofício, a persistência da
coisa julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000380-87.2013.8.26.0037 - Araraquara 5/5
moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede
apontada.
Assim, de OFÍCIO, determino a incidência dos juros de mora a contar da
citação realizada na Ação Civil Pública.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator